Tribunal: STF
Processo: RE 94743
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
- TRABALHO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. EMPRESA
QUE POSSUI QUADRO DE CARREIRA. A CONCESSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL
A GUISA DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL, SEM LEI QUE O AUTORIZE, FERE O
PRINCÍPIO DE LEGALIDADE INSCRITO NO ART. 153, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO. A SUPOSTA ERRONIA DE CERTO ENQUADRAMENTO NO PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. NÃO
JUSTIFICA ESTENDER-SE TAL SITUAÇÃO A OUTROS EMPREGADOS COM BASE EM
EQUIDADE.